Tribunal: TJBA
Processo: 8068797-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068797-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOHNREGIS COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA Advogado(s): JOSÉ ANTONIO FERREIRA GARRIDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MULTA DE 50% PREVISTA NO ART. 42, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N. 7.014/1996. NATUREZA PUNITIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. MULTA INFERIOR AO LIMITE DE 100% ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8068797-37.2024.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, na conformidade do quanto abaixo exposto. Data registrada no sistema.